Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-84.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de água). Ação declaratória de inexigibilidade de débito exigido após a troca de hidrômetro novo. Perícia determinada no processo que revelou a normalidade do funcionamento do aparelho. Sentença de improcedência mantida. Recurso da Autora. Tese estribada exclusivamente na necessidade de perícia a ser realizada no hidrômetro antigo. Questão já definida

Ementa:

Prestação de serviços (fornecimento de água). Ação declaratória de inexigibilidade de débito exigido após a troca de hidrômetro novo. Perícia determinada no processo que revelou a normalidade do funcionamento do aparelho. Sentença de improcedência mantida. Recurso da Autora. Tese estribada exclusivamente na necessidade de perícia a ser realizada no hidrômetro antigo. Questão já definida anteriormente. Cerceamento do direito de produzir prova não configurado.
Já ficou definido no processo, questão analisada inclusive por meio de anterior recurso, que a produção da prova pericial não está prejudicada, como pretende fazer crer a autora. O relógio medidor a ser periciado não é aquele que foi retirado (e que se encontra, a princípio, em poder da ré), mas aquele instalado na unidade consumidora da autora. Com efeito, pouca serventia haveria em saber se o relógio substituído se encontrava em perfeito funcionamento. Para verificação da regularidade do débito cobrado após a substituição, é necessário analisar o hidrômetro que se encontra atualmente em funcionamento. Perícia que revelou a normalidade do funcionamento do hidrômetro. A pretensão da autora é de todo descabida.
Apelação não provida.